Tribunal: STF
Processo: ARE 1586089
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 22, fl. 1):
“APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – MAJORAÇÃO DE BENEFÍCIO – ADVENTO DE LEI MAIS BENÉFICA – APLICAÇÃO IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – APELOS PROCEDENTES – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.”
Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 25), foram acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para esclarecer que o benefício de pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor (Doc. 30). Opostos novos aclaratórios (Doc. 64), não foram conhecidos (Doc. 65).
No Recurso Extraordinário (Doc. 32), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, SÍLVIA APARECIDA DALOSSE LAGANA aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como ao art. 3º, §2º, da EC 41/2003.
Aduz que encontrando-se o instituidor da pensão aposentado desde 30 de abril de 2003, “os efeitos da EC nº 41, de 30 de dezembro de 2003 (...) não atingem à ora Recorrente no cálculo de sua pensão, pois trata-se de direito já adquirido e expressamente resguardado pela própria Emenda em seu art. 3º e parágrafo segundo” (Doc. 32, fl. 8).
Afirma que “o dispositivo permite claramente que as pensões dos dependentes será calculada de acordo com a Lei 12.398/98, em seu artigo 56 - portanto correspondente à integralidade da remuneração - posto que era a lei vigente na data de publicação da emenda” (Doc. 32, fl. 9).
Ao final, requer o provimento do presente recurso “garantindo-se à recorrente a integralidade da pensão por morte” (Doc. 32, fl. 11).
Em exame de admissibilidade, inicialmente, a Presidência do TJSP negou seguimento ao RE quanto ao alegado direito à integralidade do benefício de pensão por morte pleiteada ao fundamento de que, no ponto, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a tese fixada no Tema 396/STF. De outro lado, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para exercer juízo de retratação ao Tema 396-RG em relação à eventual direto da parte autora à paridade (Doc. 67). 
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 95):

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SUBMISSÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE nº. 603.580-RG (TEMA Nº 396/STF), EM REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – DISCUSSÃO DOS AUTOS RESTRITA A INTEGRALIDADE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A PARIDADE – PRECLUSÃO CONFIGURADA – ACÓRDÃO, ADEMAIS, EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 396/STF – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO COLEGIADO DA 7ª CÂMARA CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”

Mantido o acórdão recorrido, o Juízo local (Doc. 96), em novo exame de admissibilidade, manteve a negativa de seguimento do RE relativamente ao alegado direito à integralidade de pensão por morte ao fundamento de que a questão foi decidida em conformidade com o Tema 396; e, no que diz respeito ao direito à paridade, inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 279 e 282 do STF.
No Agravo (Doc. 102), a parte agravante alega, preliminarmente, que “o direito à integralidade no cálculo da pensão por morte não é objeto do presente recurso, porque já há entendimento firmado em regime de repercussão geral sobre a matéria. O presente recurso somente volta-se quanto ao direito da agravante de obter a paridade no cálculo de sua pensão por morte” (Doc. 102, fl. 2). No mais, refuta todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do RE
É o relatório. Decido.

Considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao RE com base no Tema 396/STF relativamente ao pleito de integralidade do benefício de pensão por morte tendo a recorrente se conformado quanto a este tópico, será analisado apenas o pedido de paridade.
Na origem, SÍLVIA APARECIDA DALOSSI LAGANA, viúva de ex-servidor público estadual (delegado de polícia) aposentado em abril de 2003 com proventos integrais, impetrou Mandado de Segurança objetivando “a percepção da integralidade (100%) do benefício da pensão por morte, aplicada a paridade com os servidores da ativa” (Doc. 2, fl. 5).
Em sua razões, defende que tem direito adquirido a amparar a sua pretensão, ao fundamento de que a aposentadoria de seu falecido esposo é anterior à EC 41/2003.
O Tribunal de origem reformou a sentença que concedeu a segurança ao fundamento de que “a autora quer receber 100% dos vencimentos da aposentadoria do seu falecido marido, eis que quando este se aposentou a legislação vigente à época o permitia. O detalhe é que o fato gerador da pensão por morte é justamente o óbito (...) e, em tal época, o ordenamento jurídico previa disposição diversa, incompatível com a pretensão da recorrente, ante a aplicação do princípio do tempus regit actum” (Doc. 30, fl. 2).
Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1162672-RG (Tema 1019, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/10/2023), fixou a seguinte tese: 

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” 

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 
1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 
3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 
4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 
5. Recurso extraordinário não provido. 
6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. 

Seguindo a mesma orientação:

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Servidor policial civil aposentado antes da EC 41/2003. Paridade. Regra especial da LC 51/1985. Consonância com a jurisprudência do STF. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário manejado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, contra acórdão do Tribunal de Justiça local que reconheceu à pensionista de ex-policial civil o direito à paridade. 
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pensionista de servidor policial civil falecido após a EC 41/2003, mas aposentado antes de sua vigência, tem direito à paridade mesmo sem o cumprimento integral da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005; e (ii) se o regime especial da LC 51/1985, aplicável aos policiais civis, autoriza o reconhecimento da paridade de forma independente das exigências da regra de transição constitucional. 
III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem reconheceu que o instituidor da pensão, policial civil aposentado em 1994 com mais de trinta anos de serviço público, não se sujeitava à regra geral de trinta e cinco anos de contribuição, por estar amparado pela disciplina diferenciada da LC 51/1985, razão pela qual fazia jus à paridade, extensível à pensionista. 4. A jurisprudência desta Corte, ao julgar o tema 396 da repercussão geral, assegurou a paridade aos pensionistas de servidor falecido após a EC 41/2003, desde que preenchidos os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. No entanto, no tema 1.019, reconheceu-se o direito à integralidade e à paridade aos policiais civis independentemente dessas regras de transição, em razão da atividade de risco e da disciplina da LC 51/1985. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1557520 AgR / RS, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/10/2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MI 6.440. LC 51/85. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTOS DE REQUISITOS. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso apresentado pelo ora Recorrido, tendo em vista a incidência, no caso, do Tema 1.019 da repercussão geral e do decidido no MI 6.440. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, diante do fundamento da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não atacou, especificadamente, o fundamento do decisum monocrático, ora recorrido. 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 6. Ainda que fosse possível superar a deficiência na fundamentação do presente recurso, no mérito, mesmo assim, o presente agravo não mereceria prosperar, uma vez que o recurso extraordinário preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal e a controvérsia dos autos foi solucionada em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte. 7. Correta, portanto, a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.019 da repercussão geral, ocasião em que o STF fixou a seguinte tese: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." 
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença.” (RE 1489674 AgR / MG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/03/2025)

“EMENTA: SEGUNDO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. DECISÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.162.672, PARADIGMA DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 54550 AgR2ºJULG/RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/3/2024)

Na mesma linha, vejam-se, ainda, as recentes decisões monocráticas a seguir citadas:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, cujo objeto é o acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul. A ação busca o reconhecimento do direito à paridade em pensão por morte para pensionista de servidor policial civil, cujo instituidor se aposentou em 1985 e faleceu em 2010, após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 2. O recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais, sustentando que a paridade da pensão por morte para servidores falecidos após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, só é devida se a aposentadoria do instituidor tiver ocorrido em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, o que, em sua visão, não foi observado pelo acórdão recorrido na aplicação do Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a paridade de pensão por morte para pensionista de servidor falecido após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, está condicionada ao enquadramento do instituidor da pensão nas regras de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, considerando-se a situação de policiais civis com aposentadoria especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.580- RG/RJ (Tema nº 396 do ementário da repercussão geral), consolidou que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, têm direito à paridade com servidores em atividade caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 5. Entretanto, no RE nº 1.162.672/SP (Tema RG nº 1.019, o Tribunal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, por se enquadrar na exceção do art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição da República, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 6. Ambos os precedentes se complementam, sendo o Tema RG nº 1.019 responsável por suprir uma lacuna quanto aos policiais civis, que têm regras próprias de aposentadoria. 7. Na hipótese dos autos, o Colegiado de origem assentou que o servidor instituidor da pensão, policial civil, já estava aposentado em 1983, antes da edição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, tendo cumprido todas as regras pertinentes à integralidade e à paridade. 8. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, e a verificação do cumprimento dos requisitos para o direito à paridade dependeria do reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.” (ARE 1556054 / RS, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/9/2025)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E MORTE DEPOIS DE SUA VIGÊNCIA. TEMAS NS. 396 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL: DIREITO DE PENSIONISTA À PARIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1559047 / RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/8/2025)

O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para garantir à parte autora o direito de perceber benefício de pensão por morte com paridade com os servidores da ativa.
As custas devem ser suportadas pela metade pelas partes.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente